Tribunal: TJMT
Processo: 1002711-12.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002711-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Litisconsórcio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FILIPE ALMEIDA ALVES PAULINO - CPF: 009.838.901-70 (ADVOGADO), CLAUDIA MARIA VITORIA LOUREIRO DA CUNHA - CPF: 121.350.288-86 (AGRAVANTE), ENEIDA MELO CRUZ - CPF: 560.068.538-68 (AGRAVADO), EUNICE MELO CRUZ - CPF: 408.565.428-49 (AGRAVADO), ESMERALDA MELO CRUZ NASTARI - CPF: 006.316.298-90 (AGRAVADO), WAGNER PERALTA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 151.329.388-50 (ADVOGADO), JOSE ALVES PAULINO - CPF: 084.254.771-15 (ADVOGADO), ALBERTO DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 037.188.131-57 (ADVOGADO), ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO - CPF: 900.469.512-53 (ADVOGADO), VALDOMIRO DIAS DOS SANTOS - CPF: 384.583.141-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INGRESSO DA PARTE AGRAVANTE COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL – POSSIBILIDADE – INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA DITA FALSIDADE PARA FINS DE PROCESSAMENTO DO INCIDENTE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Justifica-se a intervenção de terceiro interessado como assistente litisconsorcial, quando a pretensão de ingresso no feito tem por fundamento a defesa direta de direito próprio.

Tratando-se de alegações genéricas, desprovidas de indícios mínimos de falsificação dos documentos que instruem os autos, não há falar em instauração do incidente. Inteligência do art. 436, parágrafo único, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1002711-12.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: CLAUDIA MARIA VITORIA LOUREIRO DA CUNHA

AGRAVADOS: ENEIDA MELO CRUZ, EUNICE MELO CRUZ e ESMERALDA MELO CRUZ NASTARI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CLAUDIA MARIA VITORIA LOUREIRO DA CUNHA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Água Boa-MT,
Dr. Jean Paulo Leão Rufino
, lançada nos autos de Ação de Reintegração de Posse nº. 1002966-72.2020.8.11.0021, ajuizados em por
ENEIDA MELO CRUZ
,
EUNICE MELO CRUZ
e
ESMERALDA MELO CRUZ NASTARI
, que rejeitou
“a alegação de litisconsórcio passivo necessário entre o requerido Valdomiro Dias dos Santos e Cláudia Maria Vitória Loureiro da Cunha Junqueira, tendo em vista a ausência de subsunção à regra do art. 114 do CPC”
(sic).

Inconformada, a agravante, nas razões coligidas no Id 118514985, aduz que as requerentes/agravadas alegam, na inicial da ação de origem, que
“são coproprietárias e compossuidoras do imóvel rural registrado nas matrículas n. 39.174 e 39.176, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças/MT, denominada “Fazenda Araguaia do Norte””
(sic).

Sustenta que as autoras afirmam que
“a aquisição dos imóveis ocorreu por sucessão em processo de inventário, em razão do falecimento de seus genitores, Sra. Elyseth Leite Cruz e Sr. Thomaz Melo Cruz”
(sic).

Assevera que
“fora deferida a medida liminar de reintegração de posse em favor das Requerentes, referente às áreas dos imóveis que compõe a “Fazenda Araguaia do Norte”, ordenando a expedição do competente mandado, com auxílio de força policial, caso necessário e requisitado pela Oficial de Justiça”
(sic).

Afirma que
“contra essa decisão fora interposto recurso de Agravo de Instrumento nº 1019069-86.2021.8.11.0000, pelo Requerido, estando a análise de mérito do referido recurso pendente de julgamento”
(sic).

Discorre que
“a Agravante requereu habilitação nos autos, argumentando que é filha e herdeira do falecido Sr. José Deodato da Cunha, que seria o proprietário da área litigiosa, pois referido bem constou como acervo hereditário no inventário judicial que tramita na Comarca de Ribeirão Preto/SP sob n. 1000462-96.2008.26.0506”
(sic).

Anota que
“o Requerido VALDOMIRO promove a ação de nulidade de ato jurídico em desfavor dos ora autores (processo nº 1002048-34.2021.8.11.0021), o qual deve ser apreciado prioritariamente em razão da natureza prejudicial à demanda de reintegração de posse”
(sic).

Diz que Valdomiro
“requereu a nulidade dos atos processuais praticados, inclusive, da decisão que determinou a reintegração da posse do bem em favor das Agravadas de modo a suspender o ato, sob o argumento de que a sua intervenção se trata de litisconsórcio passivo necessário”
(sic).

Expõe que
“além disso, requereu a nulidade dos atos processuais praticados, inclusive, da decisão que determinou a reintegração da posse do bem em favor das Agravadas de modo a suspender o ato, sob o argumento de que a sua intervenção se trata de litisconsórcio passivo necessário”
(sic).

Acrescenta que
“ademais disso, a mesma peticiona nos autos suscitando INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE FALSIDADE, afirmando que as Agravadas apresentaram documentos falsos nos autos, requerendo a suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse com o respectivo recolhimento do expediente, bem como a realização de prova pericial”
(sic).

Afiança que
“requereu a suspensão do mandado de reintegração de posse com base na ADPF nº 828/MC/DF”
(sic).

Destaca, ademais, que
“sobreveio decisão indeferindo o pedido da Agravante de ingresso nos autos como litisconsórcio passivo necessário, assim como não conhecendo a arguição de falsidade documental requerida pela mesma, ordenando ainda: “EXPEÇA-SE novo mandado de reintegração de posse a fim de que, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, promova o cumprimento da medida””
(sic).

Entende que por ser filha e herdeira do falecido,
“Sr. José Deodato da Cunha, proprietário do imóvel rural em litígio desde o ano de 1958”
(sic), inclusive que a mencionada propriedade rural está
“no rol dos bens da petição de inventário distribuído sob o n. 1000462-96.2008.8.26.0506 (2611/2008 – 642/1993), na Comarca de Ribeirão Preto/SP”, onde a Agravante é a inventariante do espólio”
(sic), deveria ter figurado no polo passivo da demanda (reintegração de posse) desde a distribuição, eis que há formação de litisconsórcio necessário.

Ressalta
“farta documentação que demonstra a boa posse há mais de ‘ano e dia’ da Agravante”
(sic).

Descreve, por fim, que o pai das agravadas sucumbiu a 04 demandas possessórias anteriormente,
“visando grilar a área de terras defendida pelo Requerido”
(sic), o que faz crer que este era seu meio de vida.

Assegura que
“o cumprimento da ordem judicial de reintegração de posse culminará em despejo forçado, acarretando diversos danos, destruição de residências, onde restam seus parcos bens pessoais, bem como a interrupção das atividades ali desenvolvidas”
(sic), causando-lhe
“dano irreparável a Agravante, principalmente levando-se em conta o histórico passado da família das Agravadas, que manejam ações possessórias visando grilar áreas de terras, o que acaba por ameaçar o direito de herança da Agravante, motivo pelo qual a eficácia da decisão interlocutória atacada merece ser suspensa”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, requer
“que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, para sobrestar o cumprimento da decisão agravada até ulterior apreciação do colegiado”
(sic).

Colacionou documentos entre os Ids 118514987 a 118524950.

Preparo recursal recolhido (Id 118732989).

O almejado efeito suspensivo foi
deferido
por mim em 21/02/2022, conforme decisão de Id 118868962.

Contraminuta foi ofertada no Id 119836459, em que as recorridas inicialmente postulam pela tramitação prioritária da lide, em virtude da previsão contida no art. 1.048, I, do vigente CPC, por serem
“legalmente consideradas pessoas idosas, com idade superior a 60 (sessenta) anos de idade”
(sic).

Ainda preliminarmente, apontam o perfil beligerante da agravante, dada a extensa ficha criminal da mesma, seja aqui no Estado de Mato Grosso como em outras unidades federativas, inclusive existindo ordem de prisão emitida em seu desfavor, oriundo do processo nº. 0001108-69.2010.8.11.0022 em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, em que foi denunciada pelo crime de uso de documento falso, consistente na falsificação de matrícula de um bem imóvel.

Quanto ao mérito propriamente dito, elucidam que a posse da agravante sobre o imóvel litigioso é precária, e justificam tal ônus no fato de que o “Instrumento Particular de Parceira de Negócios e de Gestão Patrimonial” firmado entre o invasor Valdomiro Dias dos Santos e a ora agravante, em conluio com Francisco Elton Silva Galdino (Arrendatário), visa unicamente à
“transmissão de posse, mediante a confecção de fraude processual ao simular ato jurídico inexistente”
(sic).

No mais, esclarecem que o inventário de José Deodato da Cunha (genitor da Agravante) está extinto; apontam sucessivas fraudes processuais perpetradas pela recorrente em demandas conexas; mencionam que
“que a área de suposta propriedade da Agravante é totalmente distinta do imóvel de propriedade das Agravadas, em total contrariedade ao que consta do mencionado “contrato de regularização” e o Imposto de Renda do genitor da Agravante”
(sic); referendam os termos da decisão agravada, que efetivamente se demonstrou a posse e propriedade do bem imóvel por parte das recorridas; e esmiúçam os atos processuais praticados pelo invasor Valdomiro à mando da recorrente até o deferimento da medida liminar reintegratória.

Por fim, defendem inexistir qualquer ilegalidade na decisão agravada, justificando, em primeiro lugar, ser
“inaplicável ao caso em concreto a hipótese prevista para o artigo 114 do Código de Processo Civil, justamente porque a Agravante JAMAIS exerceu a posse direta sobre o bem imóvel, no caso, da Fazenda Araguaia do Norte”
(sic), e em segundo, porque não há qualquer irregularidade na extinção do incidente de falsidade suscitado, sobretudo diante do seu caráter procrastinatório. Reforçam, no mais, o preenchimento dos requisitos necessários à reintegração da posse. Pedem, assim, pelo desprovimento deste instrumento. Juntam farta documentação (Ids 119836460 a 119844961).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente cumpre destacar que o agravo de instrumento é um recurso ‘
secundum eventum litis’
, razão porque o Tribunal de Justiça deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Logo, as questões levantadas nas contrarrazões, tais como a prática de fraude processual ou mesmo o cometimento de crimes por parte da recorrente, ainda que por meio de utilização de documento falso, além de não serem objeto da decisão agravada, devem ser objeto de investigação do órgão de controle da Administração responsável pela defesa da ordem jurídica e dos interesses indisponíveis da sociedade (Ministério Público), sendo este o único legitimado para propor eventual ação penal pela prática delitiva.

O mesmo se diga em relação ao eventual direito das agravadas em serem (mantidas) reintegradas na posse do imóvel litigioso, sobretudo porque tal apreciação já foi objeto de análise desta Magistrada no RAI nº. 1019069-86.2021.8.11.0000, interposto por Valdomiro Dias dos Santos contra as aqui agravadas, julgado em 16/03/2022, cujo resultado, à unanimidade e após pedido de vista do eminente 1º Vogal (Des. Carlos Alberto Alves da Rocha), foi no sentido de reformar a decisão liminar concessiva da reintegração de posse, em virtude da alta litigiosidade envolvendo o bem e necessidade de maior dilação probatória, com seu trânsito em julgado certificado aos 18/07/2022, tratando-se, portanto, de questão preclusa.

Ultrapassada estas questões preambulares, conforme relatado, a recorrente busca infirmar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que rejeitou a formação de litisconsórcio passivo necessário entre a mesma e o requerido Valdomiro Dias dos Santos, bem como não conheceu do incidente de falsidade documental suscitado pela ora agravante, cujos termos, no ponto de interesse, restaram assim redigidos:

“(...)
II. DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO

(...)

A habilitante comprova que é filha de José Deodato da Cunha (Id n. 69006192), bem como há indicativos de que é a inventariante do espólio (Id n. 47904784).

A interveniente/herdeira alega que seu genitor teria adquirido a propriedade do imóvel rural em litígio através de escritura pública lavrada pelo Cartório de Registro Civil e Notas do Município de Nossa Senhora do Livramento no dia 03 de março de 1962 e traz como comprovação da aquisição a certidão acostada no evento n. 68987468.

É importante ressaltar que esta demanda possui natureza possessória e não petitória
. A natureza jurídica da pretensão das demandantes deve ser salientada a fim de que este Juízo possa delimitar os fatos e a matéria jurídica posta à discussão neste processo.

Em relação à legitimidade passiva, observando-se a teoria da asserção, ou seja, “in status assertionis”, deve ser indicado à parte que, pela narrativa da petição inicial, é quem estaria agredindo a posse através da prática de esbulho, turbação ou ameaça.

(...)

Na habilitação do requerido Valdomiro Dias dos Santos e na sua contestação, houve expressa defesa do mérito da demanda, que consiste, em resumo, na alegação de que as requerentes não seriam titulares da posse sobre o bem.

(...)

Apesar de o requerido afirmar que não praticou esbulho possessório, essa questão, na realidade, se confunde com o próprio mérito da demanda, que deverá ser apreciado de forma aprofundada na fase instrutória processual.

(...)

Nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil, o litisconsórcio passivo será necessário em razão de
expressa disposição de lei

ou
, em
razão da natureza da relação jurídica
, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

No caso em tela, não há norma que estabeleça a necessidade, em ações possessórias, de o polo passivo ser composto pelo mandatário – executor do ato de turbação, ameaça ou esbulho – e, obrigatoriamente, o mandante, quem dirige ou influencia a ocorrência dos atos.

(...)

O conceito de intervenção litisconsorcial voluntária adotado, portanto, não pressupõe a ampliação objetiva da demanda que, na verdade, é somente resultado possível do ingresso do terceiro, o que nos autoriza falar, ao menos em tese, em: (a) intervenção litisconsorcial voluntária que não altera a conformação objetiva da demanda (= assistência litisconsorcial)”[...]

III. DO INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL

(...)

Há duas espécies de falsidade:
(
i) ideológica
: que se revela no tocante ao conteúdo do elemento probatório, o qual expressa fato inverídico, não havendo irresignação a respeito da autenticidade da assinatura do subscritor do documento;
(ii) material
: ocorre pela formação de documento não autêntico; em razão da alteração do documento verdadeiro; ou, ainda, a respeito da autoria do documento não ser verdadeira (ex. assinatura falsa).

(...)

Sem embargo destas discussões acerca da possibilidade de arguição de falsidade material e ideológica, o que é imprescindível para o conhecimento do incidente é a exposição de motivos, o que, implicitamente, exige a necessidade de detalhamento e individualização do objeto que está sendo apontado como falso, inclusive, visando direcionar a atividade probatória em torno desse elemento probatório.

O art. 431 do CPC
[7]
estabelece que a parte arguente deverá expor os motivos em que se funda a sua pretensão e os meios que provará o alegado.

(...)

Feitas essas considerações, pelo que se observa do referido incidente ajuizado pela requerida Cláudia Maria Vitória Lourenço da Cunha Junqueira, a arguição de falsidade foi realizada de forma genérica, sem qualquer delimitação e exposição de motivos idôneos, bem como não houve sequer a individualização dos documentos que seriam falsos.

(...)

Com arrimo neste raciocínio, este Juízo, com fundamento no princípio da cooperação, adverte a requerida sobre eventuais responsabilidades em razão de condutas que possam caracterizar litigância de má-fé.

IV. DA SUSPENSÃO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM BASE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828/MC/DF

Em análise ao requerimento de suspensão do cumprimento da liminar de reintegração de posse formulada pela requerida Claudia Maria Vitória Loureiro da Cunha Junqueira, este Juízo reputa que razão não lhe assiste.

A decisão proferida na Medica Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828/DF, exarada pelo Relator, Ministro Luis Roberto Barroso, do Colendo Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão, até março de 2022, de medidas administrativas e judiciais que resulta, dentre outras providências, a
reintegração de posse
de
natureza coletiva
em
imóveis em que é utilizado para fins de moradia ou trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis
.

(...)

O objeto litigioso desta demanda não guarda qualquer semelhança aos fundamentos utilizados na decisão exarada na MC/ADPF n. 828/DF.

A pretensão deste processo não se refere à reintegração de posse de natureza coletiva, tampouco se refere à área utilizada para fins de moradia ou trabalho individual ou familiar, muito menos se refere a pessoas vulneráveis, evidenciada pela extensão territorial da área.

Em razão disso, deve ser indeferido o pedido de suspensão.

V. CONCLUSÃO

1
– (...) em atenção à intervenção litisconsorcial voluntária formulada pela habilitante Cláudia Maria Vitória Loureiro da Cunha Junqueira, este Juízo
AUTORIZA
o ingresso dela a fim de que possa atuar no polo passivo da demanda, nos termos do art. 113, inciso I e art. 116, ambos do CPC.

2
– Por conseguinte, este Juízo
REJEITA
a alegação de litisconsórcio passivo necessário entre o requerido Valdomiro Dias dos Santos e Cláudia Maria Vitória Loureiro da Cunha Junqueira, tendo em vista a ausência de subsunção à regra do art. 114 do CPC.

3
– Diante da decisão exarada por este Juízo (Id n. 68254610), mantida em liminar no Agravo de Instrumento n. 1019069-86.2021.8.11.0000 (Id n. 68808498) e no Mandado de Segurança n. 1019596-38.2021.8.11.0000 (Id n. 72881230), aliada à devolução do expediente anterior (Id n. 73616715),
EXPEÇA-SE
novo mandado de reintegração de posse a fim de que, no
prazo máximo de 05 (cinco) dias
, promova o cumprimento da medida.

4 –
OFICIE-SE

com urgência
ao 13º Comando Regional da Polícia Militar a fim de promova, no prazo descrito no mandado de reintegração, (item “3”), promova os meios necessários visando auxiliar o cumprimento da decisão de reintegração de posse exarada no dia 25 de outubro de 2021 (Id n. 68254610).

(...)

5 – Diante do fato de que a decisão de habilitação da requerida no polo passivo se deu através da admissão neste ato jurisdicional, levando-se em consideração que se trata de intervenção litisconsorcial voluntária, com o intuito de evitar a alegação de violação ao princípio da ampla defesa, bem como o fato de que a intervenção não se trata especificamente de comparecimento espontâneo de modo a atrair a regra do art. 239 do Código de Processo Civil, visto que a demandada não havia sido indicada desde o início na petição inicial para compor o polo passivo, com fundamento no art. 139, inciso I e VI do CPC,
INTIME-SE
a requerida Cláudia Maria Vitória Loureiro da Cunha Junqueira a fim de que, caso queira, apresente contestação formal à demanda, observando-se a regra dos artigos 566, 336 e 337 do CPC (...)”
(Id 75372533 – autos de origem) (destaques no original).

Pois bem. Analisando detidamente os autos de origem, é fato incontroverso que a demanda de origem, desde o seu nascedouro, foi intentada tão somente por quem se encontrava na área sob litígio, praticando o suposto esbulho possessório, no caso, o Sr. Valdomiro Dias dos Santos, que, como muito bem sopesado pelo togado singular, em nenhum momento suscitou sua ilegitimidade passiva, muito pelo contrário, apresentou contestação defendendo que não cometeu qualquer ato esbulhativo.

Além disso, legitimamente exerceu a defesa da posse através do recurso retromencionado, dando-lhe o direito de permanecer na área conflituosa, ainda que na eventualidade de mero administrador/mandatário do bem.

No caso concreto, ainda que agravante defenda que as recorridas
“tinham total conhecimento da sua existência, quer seja como proprietária do imóvel em questão, quer seja como compossuidora”
(sic), tal conhecimento somente restou averiguado por ocasião da apresentação da contestação pelo requerido Valdomiro.

Sabe-se que o litisconsórcio e a assistência são institutos com características e objetivos diversos. Na
assistência litisconsorcial
, tema do recurso, existe uma pretensão do assistente sobre o objeto material do processo e assemelha-se a uma
“espécie de litisconsórcio facultativo ulterior, ou seja, o assistente litisconsorcial é todo aquele que, desde o início do processo, poderia ter sido litisconsorte facultativo-unitário da parte assistida”
(
in
‘CPC Comentado’ por Nélson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, 8ª ed., RT, pág. 487, nota de rodapé nº. 1, comentários ao art. 54 do CPC).

A assistência litisconsorcial é espécie de
intervenção litisconsorcial voluntária
inserta na teoria do litisconsórcio, ou seja, não é fenômeno integrante da intervenção de terceiros (art. 124 do CPC). Segundo a melhor doutrina, pode ocorrer com terceiro que teria legitimidade para figurar como autor ou como réu desde o início, com relação ao objeto do processo posto pela demanda inicial do autor originário. Intervém sem alterar o objeto do processo, com os mesmos poderes da parte a cujo lado se coloca. Portanto, todo o eixo da assistência litisconsorcial passa pela existência de relação jurídica entre o que pretende ser admitido como assistente e o adversário do assistido.

No caso concreto, tenho que existe o requisito em questão, que nos autos de origem – ação possessória – perpassa sobre algum direito real sobre o imóvel, o que, em tese, restou observado no caso concreto, tendo por base indicativo de que a propriedade do bem é fruto do patrimônio deixado pelo
de cujus
José Deodato da Cunha, da qual a recorrente é a respectiva inventariante do espólio, como, aliás, constou expressamente da petição de habilitação acostada no Id 68987473 dos autos de origem.

Logo, tem-se que, de fato, o caso sob análise, não se trata de litisconsórcio passivo necessário, mas, na realidade, de assistência litisconsorcial, podendo implicar no reconhecimento de aplicações do litisconsórcio unitário e/ou facultativo, desde que preenchido os seus requisitos e enquadrado em alguma das hipóteses legais, em observância ao art. 113, e seguintes do Código de Processo Civil.

Isso porque, o assistente litisconsorcial é alguém que afirma titular do próprio direito perseguido por uma das partes que se compreende a razão pela qual o sistema lhe confere os mesmos poderes da parte assistida, podendo interferir nos atos de disposição do direito ou interpor recursos mesmo quando o assistido houver renunciado a tal faculdade, poderes que, em geral, associam-se ao regime do litisconsórcio unitário,
sendo justamente esta a razão da admissão da ora recorrente pelo Juízo singular na decisão atacada, autorizando, inclusive, o exercício do contraditório, que, inclusive, já se aperfeiçoou através da apresentação da peça de defesa (contestação), rebatendo o próprio mérito da ação de base
(Id 79941103 dos autos de origem).

É exatamente o que consta da parte final da decisão agravada, a qual novamente reproduzo abaixo para estancar qualquer dúvida acerca do tema sob apreciação,
ipsis litteris
:

“V. CONCLUSÃO

1 – Sendo assim, diante do incentivo sistemático do Código de Processo Civil na harmonização das decisões jurisdicionais que privilegiam a economia processual,
em atenção à intervenção litisconsorcial voluntária formulada pela habilitante Cláudia Maria Vitória Loureiro da Cunha Junqueira, este Juízo AUTORIZA o ingresso dela a fim de que possa atuar no polo passivo da demanda, nos termos do art. 113, inciso I e art. 116, ambos do CPC
. (...)”
(Id 75372533 dos autos de origem – destaquei).

“
Mutatis mutandis
”, e especificamente sobre o tema em debate, o entendimento do togado singular guarda consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça em casos análogos. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO C/C
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ASSISTENTE LITISCONSORCIAL
– INCLUSÃO INDEFERIDA – INTERESSE JURÍDICO NÃO CONFIGURADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A assistência litisconsorcial somente está autorizada quando o interveniente é cotitular do direito discutido e possa ser atingido pelo provimento jurisdicional
.”
(N.U 1015145-72.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL
– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o disposto no artigo 124 do Código de Processo Civil
admite-se a assistência litisconsorcial sempre que a sentença possa influir na relação jurídica entre este e o adversário do assistido.

Na espécie o terceiro deixou de demonstrar a relação jurídica com a parte requerida, bem como o efetivo exercício da posse sobre o imóvel em discussão nos autos.”
(N.U 1002198-83.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018)

Da mesma forma, não há qualquer reparo a ser feito no ponto em que o incidente de falsidade documental foi rejeitado pelo togado singular, na medida em que, de fato, os argumentos apresentados pela parte recorrente no Id 69210001 dos autos de origem são totalmente genéricos, cuja finalidade, ao tempo da pretendida instauração/processamento (03/11/2021), visava apenas protelar o cumprimento da medida reintegratória deferida em favor das agravadas pelo Juízo
a quo
, e que, conforme já mensurado em mais de uma oportunidade, acabou sendo reformada em julgamento colegiado pelo RAI nº. 1019069-86.2021.8.11.0000.

Além disso, conforme restou consignado no referido recurso,
a regularidade dos títulos apresentados pelas recorridas está sendo discutida em autos apartados em trâmite no mesmo Juízo (feito nº. 1002048-34.2021.8.11.0021), tendo por fundamento suposto conluio/fraude perpetrada pelo notário registrador, fato a ser também sopesado no caso concreto, não havendo, pois, qualquer prejuízo à parte recorrente quanto ao não processamento do incidente em tela.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO TERRESTRE EM LAVOURA –
FALSIDADE DOCUMENTAL – ALEGAÇÃO GENÉRICA
– PRECLUSÃO TEMPORAL – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o disposto no art. 430, do CPC, a falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos e, nos termos do art. 436, parágrafo único, da legislação processual, a impugnação deverá basear-se em argumentação específica, não se admitindo alegação genérica de falsidade.

In casu, apresentou contestação, contudo, nada arguiu acerca da autenticidade das notas fiscais e demais documentos apresentados pela parte autora na inicial, questionando de maneira genérica a veracidade somente nesta instância recursal, restando evidente a ocorrência da preclusão temporal.

Na forma do art. 373, inc. II, do CPC, compete ao réu a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(N.U 0001540-96.2013.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de instrumento. Por conseguinte, revogo a tutela recursal deferida no Id 118868962.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022